Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

3. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, excluídos os descontos compulsórios, atende o equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

4. A jurisprudência vem sedimentando no sentido de ser necessária a dilação probatória para majoração ou redução dos alimentos, com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar. Sendo que a via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória,

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão Agravada mantida.